Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-38.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002653-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORLI GODOI BOEIRA - CPF: 078.473.601-44 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1002653-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: ORLI GODOI BOEIRA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS PREJUÍZOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2.

O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta".

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1002653-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: ORLI GODOI BOEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c pedido de danos materiais proposta por ORLI GODOI BOEIRA, rejeitou as prejudiciais de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e prescrição da pretensão do agravado,
por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) -
(id. 138960531 – autos de origem).

Em síntese, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.150), fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), porém, os documentos anexados aos autos demonstram que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pelo agravado.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União.

Defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS /PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.
Alterca ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional trazida ao debate.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil sobre o tema e a legitimidade exclusiva da união, bem como, alternativamente, acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Por fim, pugna pelo reconhecimento da prescrição alcançada (id. 201485172).

O pedido liminar foi indeferido (id. 202086160).

Preparo recursal tempestivo e adequado (id. 202125160).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
, (id. 202351520).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 205029674).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (id. 207946169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1002653-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: ORLI GODOI BOEIRA.

VOTO PRELIMINAR – Ilegitimidade Passiva

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

O agravante defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos:
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
competência da justiça federal;
(iii)
ocorrência de prescrição;
(iv)
denunciação à lide da União.

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal ilegitimidade passiva e competência da justiça federal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto, TEMA 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR – Incompetência da Justiça Estadual

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Quanto a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o
Colendo STJ,
resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP
. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
SÚMULA 42/STJ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE
.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
(sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.
”
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)
.

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Rejeito
as preliminares de incompetência da justiça estadual e denunciação à lide.

VOTO PRELIMINAR – Prescrição

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Prima facie
, sobreleva registrar que, malgrado o banco agravante tenha consignado em sua peça defensiva cuidar-se de prescrição quinquenal, certo é que por ocasião da interposição deste recurso culminou por reconhecer, em suas razões recursais, cuidar-se de prescrição decenal, tal como já havia decidido o digno magistrado singular, insurgindo-se, desta feita, em face do termo
a quo
de contagem do prazo prescricional, que alega ter sido deflagrado nos idos de 25/09/1989.

À luz de tal precedente, extrai-se, portanto, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em tal conta.

E, renovando vênia, tal deve ser considerado quando o servidor se aposenta, ocasião em que efetivamente faz jus a receber o respectivo saldo, a teor do que preceitua o § 1º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 26/75, litteris:

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 1º - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.

Em outras palavras, não se pode exigir/conceber que antes da aposentadoria o servidor tenha ciência do saldo das cotas da sua conta individual do PASEP, posto que, até então, detém apenas mera expectativa do direito, que somente se aperfeiçoa, frise-se, por ocasião da sua aposentadoria.

No tema, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de MG:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. TEMA 1150 STJ.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que quando a pretensão autoral gira em torna de falha administrativa da instituição bancária, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de modo que o Juízo Estatual é competente para julgar a lide. O prazo prescricional para a ação que objetive cobrar a diferença no saldo da conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência inequívoca do suposto dano."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.552667-6/003, Relator (a): Des.(a)
Marco Aurélio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ROL DO ART. 1015 DO CPC/15. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. SAQUES DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
I - O cabimento de recurso de agravo de instrumento, segundo a sistemática processual vigente, se encontra restrito às hipóteses legais previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. II - Não poderá o Agravante discutir, em grau recursal, questões não analisadas pelo juízo da instância de origem, sob pena de supressão de instância. III - No que toca a eventuais saques indevidos e depósitos a menor em conta vinculada do PASEP a orientação do Superior Tribunal de Justiça afirma aplicável o princípio da actio nata, sendo de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP.
" (TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.045788-1/001, Relator (a): Des.(a)
Fabiano Rubinger de Queiroz, 11a CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/05/2022, publicação da súmula em 25/05/2022).

Denote-se, que o Tema 1.150 é específico à discussão em análise e a questão restou assentada da seguinte forma:

(...)

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e,

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
. (grifo nosso)

Da análise dos autos, o que se extrai é que o autor requereu o levantamento dos valores do PASEP e os considerou irrisório, solicitando na sequência a microfilmagem (id. 90114307), o que lhe possibilitaria constatar irregularidades que subsidia a pretensão exposta na inicial.

Anote-se que, não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao PASEP) ocorreram há mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida em sede de contestação, com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Nessas circunstâncias, outra não poderia ter sido a r. decisão hostilizada, senão a de rechaçar a prejudicial aventada.

REJEITO
a preliminar de prescrição.

Com tais razões de decidir,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024